Tribunal: STF
Processo: HC 61607
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
HOMICIDIO QUALIFICADO (ART-121, PAR-2., IV). HOMICIDIO PRIVILEGIADO
(ART-121, PAR-1.). JÚRI. QUESITOS CONTRADITORIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA
CIRCUNSTANCIA QUALIFICADORA. AINDA QUE CONTRADITORIA A RESPOSTA
AFIRMATIVA AO QUESITO SOBRE TER AGIDO O RÉU SOB O DOMÍNIO DE
VIOLENTA EMOÇÃO LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA
(ART-121, PAR-1.) E AO QUESITO SOBRE TER O RÉU AGIDO DE EMBOSCADA, A
TRAIÇÃO, EM AGRESSAO PELAS COSTAS DA VÍTIMA (ART-121, PAR-2., IV),
FORMULADO EM SEGUNDO LUGAR, NÃO SE HÁ DE ANULAR O JULGAMENTO SE A
SEGUNDA RESPOSTA E DESCONSIDERADA PELO JUIZ NA FIXAÇÃO DA PENA.
INIDONEIDA DO HABEAS CORPUS PARA REMEDIAR A EVENTUAL INJUSTIÇA DA
PENA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.